Tribunal: TJDFT
Processo: 0744500-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DESNECESSÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A E ART. 104-B DO CDC. REQUISITOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido.
3. A Lei n. 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que o devedor poderá instaurar processo de repactuação de dívidas.
4. O artigo 104-B, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento, para garantir o mínimo existencial do devedor.
5. No caso em apreço, preenchidos os requisitos legais de apresentação de plano de pagamento até 05 (cinco) anos e realização de audiência infrutífera.
6. Quanto aos empréstimos consignados, não se constata violação à dignidade, já que pactuados dentro do limite de 30% (trinta por cento).
7. Quanto aos descontos em conta corrente, não houve prova da efetiva ofensa ao princípio da dignidade humana ou violação ao mínimo existencial.
8. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Fixou-se honorários recursais.